Tribunal: TJSP
Processo: 2117835-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Empresa em recuperação judicial – Atos constritivos em execução fiscal – Possibilidade do prosseguimento da execução fiscal – Advento da Lei 14.112/2020 – Cabe ao Juízo da recuperação judicial a apreciação da manutenção ou substituição dos atos constritivos determinados. RECURSO NÃO PROVIDO.